Tribunal: STF
Processo: RE 1480515
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RETROAÇÃO. VIABILIDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO E CONFORME TESE FIXADA NO HC nº 185.913/SP. MOTIVOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO NEGADO.



    1. O recebimento da denúncia e a existência de sentença condenatória não devem impedir a aplicação retroativa da norma. Esta seguramente deve retroagir para atingir processos em curso desde que não ocorrido o trânsito em julgado quando do início da vigência do art. 28-A do CPP pela Lei nº 13.964, de 2019 (referencial) e nos processos em andamento na data da proclamação do julgamento paradigmático proferido no HC nº 185.913/SP, independentemente de a parte beneficiária haver postulado o benefício na primeira oportunidade superveniente à introdução do instituto 



    2. No caso concreto, a parte recorrente postulou o Acordo de Não Persecução Penal perante o Juízo a quo e não houve, até a presente data, o trânsito em julgado, com o que se evidencia admissível e ainda oportuna a possibilidade de sua proposição.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.